Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020755-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI - CPF: 024.819.291-44 (ADVOGADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (EMBARGADO), GARCIA E CASTRO LTDA - CNPJ: 03.510.518/0001-63 (EMBARGANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
GARCIA E CASTRO LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, ART. 487, II, C/C ART. 924, V). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL (CC, ART. 205) E À INÉRCIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATOS INTERRUPTIVOS. QUESTÃO APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, declarando extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) não aplicar o prazo decenal do art. 205 do CC; (
ii
) não reconhecer que a paralisação decorreu de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, e não da inércia da exequente; e (
iii
) não considerar atos interruptivos da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4. O acórdão embargado analisou a questão com base em fundamentos jurídicos e jurisprudenciais suficientes, afastando a existência de omissão.

5. O prequestionamento não se viabiliza sem a demonstração inequívoca de vícios sanáveis por embargos de declaração.

6. O inconformismo da parte não configura contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a prescrição intercorrente, mesmo sem adotar todos os argumentos da parte. 2. O prequestionamento é satisfeito pela análise da matéria, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 487, II; 924, V; 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
GARCIA E CASTRO LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
308033385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, declarar extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da prescrição intercorrente.

As partes embargantes asseveram que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, notadamente quanto à análise do prazo prescricional aplicável à espécie, bem como à incidência do artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo decenal para o exercício da pretensão.

Sustentam, ainda, que não se verifica inércia processual por parte da exequente, uma vez que a paralisação do feito decorreu de fatores atribuíveis aos próprios mecanismos da Justiça, não podendo ser imputada à parte.

Ressaltam, nesse contexto, a existência de atos interruptivos da prescrição, bem como a adoção de medidas efetivas voltadas à satisfação do crédito, dentre as quais se destaca a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Requerem, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
312676893
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
GARCIA E CASTRO LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
GARCIA E CASTRO LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
308033385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, declarar extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da prescrição intercorrente.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):

SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO(S): GARCIA E CASTRO LTDA E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA, contra a decisão proferida (ID. 184980352, Autos de Processo n. 0026596-42.2005.8.11.0041) pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede de decisão liminar do presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID. 195342104):

“[...]Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente permaneceu inerte após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

Entretanto, razão não assiste à parte executada. Embora o artigo 921, § 4o, do CPC estabeleça que o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão por uma única vez pelo prazo máximo de um ano, tal contagem pressupõe a exigibilidade definitiva do título executivo, o que somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença.

No presente caso, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu apenas em 2017. Assim,
não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 10 anos previsto para a prescrição do direito material, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil
.

Dessa forma, afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente e determino o regular prosseguimento do feito.

Assim, antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a tentativa de composição amigável entre as partes, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC. Diante disso, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para a designação de audiência de conciliação. [...]” (
g.n
.)

1. Da prescrição intercorrente.

Inicialmente, destaca-se que, com o advento da Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, o legislador inseriu o § 4.o ao art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo nova regra para a contagem do prazo prescricional intercorrente, cujo termo inicial passou a ser a ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não obstante a aplicabilidade imediata das normas processuais, conforme preconiza o art. 14 do CPC, tal aplicabilidade não se confunde com retroatividade, de modo que os efeitos jurídicos produzidos sob a égide da redação anterior do dispositivo devem ser respeitados, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da não surpresa processual.

No presente caso, a suspensão da ação por ausência de localização de bens, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, ocorreu com a prolação da decisão em dezembro de 2019, tendo os autos sido arquivados apenas em 30 de junho de 2020, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021. Assim, a contagem do prazo de prescrição intercorrente iniciou-se e desenvolveu-se integralmente sob a égide da norma anterior, o que afasta a aplicação retroativa da nova redação legal.

Esse entendimento é consentâneo com o princípio
tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais devem ser regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática. Aplicar retroativamente o §4o do art. 921 ao presente caso importaria em modificação do regime jurídico de prescrição já em curso, com inegável prejuízo ao executado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença foi arquivado provisoriamente em 30/06/2020, por determinação do juízo de primeiro grau (ID 28691836), nos moldes do disposto no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, tendo sido expressamente consignado o prazo de 1 (um) ano para suspensão, nos termos da lei processual.

Decorrido o prazo de um ano sem manifestação útil do exequente, inicia-se o prazo prescricional intercorrente, caso não haja movimentação efetiva para impulsionar o feito com vistas à satisfação do crédito.

Assim, com o término do prazo de suspensão em 30/06/2021, e ausente qualquer manifestação processual idônea ou diligência concreta capaz de impulsionar o cumprimento da obrigação judicial, iniciou-se validamente, nesta data, o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, por se tratar de execução fundada reparação civil.

Nesses termos, o marco final da prescrição intercorrente se deu em 30/06/2024, completando-se o triênio sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva regularmente constituída nos autos.

Isso porque, a simples formulação de pedido de pesquisa patrimonial via SNIPER, ocorrida somente em junho de 2023 (ID 119690185), não possui caráter executivo autônomo, tratando-se de diligência meramente preparatória, sem aptidão para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e jurisprudência hodierna:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte embargante alega omissão e contradição no julgamento, sustentando que diligenciou para localizar bens penhoráveis dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar das diligências frustradas promovidas pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as diligências alegadas pela embargante, reconhecendo que a mera reiteração de pedidos infrutíferos de localização de bens não constitui causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

4. A decisão embargada consignou expressamente o marco inicial da fluência do prazo prescricional e a inexistência de atos processuais eficazes a interrompê-lo.

5. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
2. Não configura omissão ou contradição a decisão que, fundamentadamente, reconhece a prescrição com base na ausência de atos processuais úteis à efetiva constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

(N.U 0005625-38.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) (
g.n
.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV.
Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII.
Findo em 26 de julho de 2023 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente
o prazo de prescrição de seis meses, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 26 de janeiro de 2024. VIII. Não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado. IX. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte. X. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1887531, 07070752720218070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
g.n
.)

Portanto, o mero peticionamento em juízo, visando à identificação de informações e vínculos entre a pessoa jurídica devedora e as pessoas físicas que supostamente figuram como sócias, sem a efetiva citação ou a constrição de bens dos devedores, não interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo a tese do referido Tema:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Ademais, registre-se que a única tentativa formal de localização patrimonial do executado ocorreu em
16/08/2024
(ID 165115161), por meio de pedido de pesquisa patrimonial via sistema eletrônico, o que, à evidência, é extemporâneo, pois realizado após o escoamento do prazo trienal de prescrição já consumado em
30/06/2024
.

Não se pode admitir que um ato processual praticado fora do prazo legal tenha o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada, sob pena de se esvaziar completamente a eficácia do instituto da prescrição intercorrente, cuja função precípua é justamente a de impor limites ao exercício indefinido do direito de ação executiva.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, declarar extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da prescrição intercorrente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025